Tribunal: STF
Processo: AI 199311
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL E
 TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
 AGRAVO.
1.      Como salientou a decisão agravada, o acórdão recorrido julgou
 extinto o processo,
sem exame do mérito, por fundamentos estritamente processuais, ou seja
, infraconstitucionais,
o que inviabiliza o R.E.
2.      E aduziu que a jurisprudência da Corte não admite, em R.E., a
 alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
 inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      E no presente Agravo não conseguiu o agravante abalar tais
 fundamentos.
4.      Agravo improvido.